Tribunal: STF
Processo: AI 87444
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-01
Data de publicação: 1982-06-01

Ementa:
EMENTA : - RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENA DE DETENÇÃO. REGIMENTO
INTERNO, ARTIGO 325, I.
- É INCABÍVEL RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS  PROCESSOS POR CRIME APENADO
COM DETENÇÃO, A TEOR DO ART-325, I, DO REGIMENTO INTERNO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.